Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINA DEPENDÊNCIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL NO CONTEXTO DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DESCRITA NO ARTIGO 195 DO CTB. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1060 DO STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desobediência, por meio de conjunto probatório constante nos autos, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. A desobediência à ordem legal emanada por funcionário público, mesmo que no contexto de trânsito, crime previsto no artigo 330 do Código Penal, não configura atipicidade da conduta em razão da existência de infração administrativa descrita no artigo 195 do CTB, em virtude da independência das sanções de natureza penal e administrativa.
4. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1060), “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro” (REsp 1.859.933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, por maioria, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022).
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
6. Na espécie, foi corretamente aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperar a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
7. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais negativas demonstram que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável para a prevenção do crime.
8. Recurso conhecido e desprovido.